Tribunal: TJMT
Processo: 1019332-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019332-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[UEDERSON LIMA ALMEIDA - CPF: 046.838.431-61 (AGRAVANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL
. REQUISITO OBJETIVO PREENCHIDO. INEXISTÊNCIA DE MÉRITO SUBJETIVO.
RECORRENTE CONDENADO POR MÚLTIPLOS CRIMES DE ROUBO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DURANTE A EXECUÇÃO
. INTERPRETAÇÃO DO ART. 83, INCISO III, ALÍNEA "A", DO CP. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO TEMA 1.161. CONDUTA PRISIONAL GLOBAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
executado
contra decisão
proferida pelo Juízo da
4
a
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/MT,
que
indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional, ao fundamento de ausência de requisito subjetivo, notadamente em razão da reincidência específica durante a execução da pena.

II
.
Questão em discussão:

(I)
Verificar se o agravante preenche os requisitos previstos no art. 83, inciso III, do CP, para concessão do livramento condicional, especialmente o requisito subjetivo relativo ao bom comportamento carcerár
io.

III. Razões de decidir:

1.

O requisito objetivo temporal está preenchido, conforme cálculo de pena constante nos autos.

2
.

O requisito subjetivo não se encontra presente, considerando a reincidência específica do apenado durante a execução, com prática de novos crimes de roubo enquanto cumpria pena em regime mais brando
.

3.
A interpretação teleológica do art. 83, inciso III, alínea "a", do CP, exige que o bom comportamento durante a execução da pena seja aferido globalmente, e não apenas nos últimos 12 meses, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.161
.

4.
A conduta reiterada e delitiva do apenado evidencia ausência de aptidão para retorno ao convívio social, inviabilizando o juízo de prognose favorável exigido para o livramento condicional
.

IV. Dispositivo e tese:

5
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:

"1. A análise do requisito subjetivo para o livramento condicional deve considerar o comportamento prisional em sua integralidade, não se restringindo ao período de 12 meses sem falta grave."

"2. A prática de novos crimes durante a execução da pena evidencia ausência de mérito subjetivo, inviabilizando a concessão do livramento condicional."

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 83, inciso III, alíneas "a" e "b
.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, HC n. 718.890/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
21/03/2022.

STJ, Tema Repetitivo n. 1.161.

TJMT,
AgExPe
1019937-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 24/10/2023,
DJe
27/10/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto
por
UEDERSON LIMA ALMEIDA
,
contra
decisão proferida pelo Juízo da
4
a
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/MT,
nos autos do Processo de Execução Penal no
0007242-44.2014.8.11.0064
,

que
reconheceu a prática de falta grave
por parte do reeducando
Marco Antônio Ferreira
,

que indeferiu o pedido de concessão do benefício do livramento condicional.

Nas razões recursais, o agravante alega preencher os requisitos legais para obtenção do benefício. Sustenta o cumprimento do lapso temporal exigido desde
17 de setembro de 2024
, configurando o requisito objetivo. Quanto ao requisito subjetivo, argumenta possuir comportamento carcerário exemplar, evidenciado pela ausência de faltas graves nos últimos doze meses e pelo exercício de atividade laboral lícita, o que demonstraria aptidão para o retorno ao convívio social. Afirma, ainda, que a decisão de primeiro grau
baseou-se
em fatos pretéritos da execução, o que configuraria violação aos princípios da
individualização da pena
e da
ressocialização
, ao impor consequência de caráter perpétuo. Ao final, requer a reforma da decisão para concessão do livramento condicional.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso. Rebateu os argumentos defensivos ao destacar que o histórico prisional do agravante evidencia padrão de reiteração delitiva, com a prática de novos crimes de roubo sempre que agraciado com regimes menos rigorosos. Tal conduta, segundo o órgão ministerial, revela ausência de mérito subjetivo e inviabiliza a concessão do livramento condicional, cuja natureza exige efetiva demonstração de ressocialização. Ressaltou, ainda, que a aferição do bom comportamento não se limita ao período de doze meses, devendo abranger a totalidade da execução penal.

Em
juízo de retratação
, o magistrado
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos
, determinando a remessa dos autos a esta E. Corte de Justiça
.

A
Procuradoria de Justiça
, por seu turno,
opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, reiterando que o agravante não preenche o requisito subjetivo, ante a constatação de reincidência específica durante o cumprimento da pena, fator que evidencia inaptidão para usufruir da liberdade condicional.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

A controvérsia em análise restringe-se à
verificação do preenchimento, pelo agravante, do requisito de natureza subjetiva para a
concessão do livramento condicional
, previsto no artigo 83 do Código Penal.

De plano,
con
stata-se que o
requisito objetivo
,
atinente ao cumprimento do lapso temporal
,
encontra-se devidamente preenchido, conforme cálculo de pena constante nos autos. Contudo, o juízo de origem indeferiu o pedido ao reconhecer a
inexistência de mérito subjetivo
, com base na análise global do histórico prisional.

Conforme se depreende dos autos, o apenado ostenta
quatro condenações
por crimes de roubo, e reincidiu durante a execução ao ser beneficiado com regimes mais brandos, praticando
dois novos delitos
.

Essa reiteração delitiva, justamente durante períodos em que se lhe conferia maior liberdade, comprova a
inaptidão subjetiva
para alcançar a etapa mais avançada do cumprimento da pena. A conduta evidencia periculosidade
concreta e risco à ordem pública, nos termos do parágrafo único do art. 83 do Código Penal.

A questão central, portanto, reside na adequada interpretação do requisito constante da alínea “a” do inciso III do artigo 83, qual seja, o “
bom comportamento durante a execução da pena
”.

A tese defensiva que limita a análise ao período de doze meses anteriores ao pedido não encontra respaldo na jurisprudência dominante. O
Superior Tribunal de Justiça
, ao firmar a tese no
Tema 1.161
, sedimentou entendimento no sentido de que o requisito subjetivo deve ser
avaliado em sua integralidade
, abrangendo todo o percurso da execução, e não apenas o interregno de um ano.

A ausência de faltas graves no período de doze meses, prevista na alínea “b” do mesmo inciso, constitui
pressuposto autônomo
, que
não substitui nem restringe
a exigência de análise aprofundada do comportamento global do sentenciado.

Destaca-se o seguinte precedente do STJ:

"A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal".

No mesmo sentido é a jurisprudência deste
Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO – RECURSO DESPROVIDO
.
As faltas graves praticadas pelo reeducando durante todo o cumprimento da pena justificam o indeferimento do benefício do livramento condicional, por ausência do requisito subjetivo
.
‘
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado”
(HC n. 718890/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
21/03/2022)
”
.
(
TJMT
,
AgExPe
1019937-93.2023.8.11.0000, Rel
.

Jos
é

Z
uquim
N
ogueira
, Segunda Câmara Criminal,
j.
24/10/2023, Data de Publicação: 27/10/2023)
– Destaquei.

Os autos comprovam que o apenado,
condenado por quatro crimes de roubo, praticados entre 2014 e 2022, cometeu novos delitos da mesma natureza justamente quando se encontrava em gozo de benefícios penais, como o regime semiaberto.

Tal conduta evidencia
desprezo pelas oportunidades de reintegração
concedidas pelo Estado e compromete a credibilidade do sistema de progressão.

O
livramento condicional
, por sua própria natureza, exige
juízo de prognose favorável
, fundado em indicadores concretos de que o apenado possui
condições de retornar ao convívio social sem reincidir. No presente caso, os elementos constantes dos autos
afastam tal expectativa
.

Não se trata de reprovabilidade por fatos antigos isolados, mas de
conduta reiterada e específica
, praticada ao longo da própria execução da pena. A reiteração impede o reconhecimento do mérito necessário à antecipação da liberdade.

A interpretação teleológica do artigo 83 impõe que o “bom comportamento” transcenda a ausência de sanções disciplinares recentes, exigindo demonstração efetiva de
maturidade, autodisciplina e assimilação do propósito ressocializador da pena
,
requisitos que, no caso em exame, estão ausentes.

A decisão de primeiro grau, portanto, está em conformidade com a jurisprudência consolidada e com os fins da execução penal, não se prestando à desconstituição por este colegiado.

DISPOSITIVO

Diante do que foi exposto, em
con
sonância
com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto p
or

UEDERSON LIMA ALMEIDA
,
para manter
incólume
a r. decisão vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025